Tribunal: TJDFT
Processo: 0708052-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708052-06.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDEMIR ALVES DE QUEIROZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CLAUDEMIR ALVES DE QUEIROZ contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO REVISIONAL ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A: “Vistos, etc. Recebo a emenda de ID no 117161096 a fim de que o feito seja processado como ação revisional. O art. 98 da Lei no 13.015/2015 dispõe que a parte "com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça". Todavia, o art. 5o da Lei no 1.060/1950, ainda em vigor, autoriza ao Juiz indeferir o benefício, desde que existam fundadas razões para tanto. Do mesmo modo, o art. 99, §2o, do CPC, também autoriza o indeferimento, caso reste demonstrada a capacidade econômica do postulante. De fato, a concessão do benefício importa em ordenamento de despesas para o erário, sendo assim matéria de ordem pública. Cabe à parte produzir a prova da miserabilidade se for assim necessário para que o Juiz tenha elementos suficientes a fundamentar a decisão. Cabe, portanto, ao Juiz verificar diante do arcabouço fático a possibilidade ou não de conceder o benefício da justiça gratuita, relevando a plano de menor importância uma mera declaração formal de hipossuficiência. No caso dos autos, o autor comprova auferir renda superior a R$ 10.000,00, encontrando-se, porém, em situação de superendividamento. No entanto, ao verificar suas despesas nota-se que seus maiores gastos são com financiamento de veículo e fatura de cartão de crédito, o que afasta sua miserabilidade. Estes fatos, por si só, portanto, afastam a alegada situação de pobreza, porquanto demonstram que a parte tem condições de arcar com gastos considerados de luxo, o que retira sua condição de hipossuficiente. Assim, considerando comprovada sua capacidade econômica, INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada. Recolham-se as custas iniciais, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.” O Agravante sustenta que, apesar da remuneração bruta no valor de R$ 10.762,00, devido aos empréstimos consignados e debitados em conta corrente, não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem o comprometimento da própria subsistência. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para deferir a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A declaração de hipossuficiência em princípio é corroborada pelos documentos de fls. 104/134 ID 33552749. Assim, pelo menos no plano da cognição sumária, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não está dissociada da realidade dos autos. Isto posto, defiro em termos a suspensão da decisão agravada, no que concerne à exigência do pagamento das custas processuais, sem prejuízo, assim, do desenvolvimento da relação processual. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 16 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator